Tribunal: STF
Processo: ADI 5755
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa



    Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa, no âmbito do controle concentrado, do Advogado-Geral da União para oposição de aclaratórios. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Modulação. Possibilidade de veiculação por meio de aclaratórios. Razões de segurança jurídica orçamentária e excepcional interesse social. Atribuição de eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade a contar da publicação da ata de julgamento meritório. 



    1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da legitimidade do Advogado-Geral da União para, no âmbito do controle normativo abstrato, opor embargos de declaração.



    2. Não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, evidenciado tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de admitir a utilização dos aclaratórios com vista à modulação de efeitos de decisum proferido em sede de controle normativo abstrato.



    4. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, a teor do art. 27 da Lei 9.868/1999, cumpre ao Supremo Tribunal Federal harmonizar o princípio da nulidade da norma inconstitucional com a exigência de preservação de outros valores constitucionais, como a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva, a que a atribuição de eficácia retroativa ou plena à decisão traria danos irreversíveis.



    5. As disposições legais declaradas inconstitucionais ao julgamento do presente feito, não obstante viciadas na sua origem, ampararam a concretização de inúmeros atos jurídicos que levaram ao cancelamento de diversos precatórios e RPVs, praticados ao abrigo legal por longo período, a impor a aplicação do art. 27 da Lei 9.868/1999.



    6. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, assentando que o decisum de mérito proferido nesta ação direta somente produz efeitos a partir da publicação da ata de julgamento meritório (06.7.2022).